Tribunal: TJBA
Processo: 8035198-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035198-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: CARINE PINELLI BARBOSA

Advogado(s)
:
EVANDRO ROCHA BULHOES MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. REDE CREDENCIADA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Indenizatória proposta por Carine dos Anjos Pinelli, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de cinco dias, tratamento multidisciplinar indicado por relatório médico — fisioterapia, eletroestimulação, RPG e acupuntura — em 30 sessões cada, incluindo materiais eventualmente necessários, sob pena de multa diária de R$ 400,00. A decisão ainda previu que, inexistindo profissional credenciado, o tratamento poderia ser realizado por prestador não conveniado, com os custos a cargo da operadora, desde que a autora estivesse adimplente com o contrato. A agravante sustentou ausência de urgência e probabilidade do direito, defesa de cláusulas contratuais e regulamentos da ANS, alegação de prazo exíguo e pedido de redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é válida a determinação judicial de custeio do tratamento indicado por médico assistente, mesmo fora da rede credenciada; (iii) determinar a razoabilidade do prazo de cinco dias para cumprimento da liminar; (iv) avaliar a proporcionalidade da multa diária de R$ 400,00 fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela antecipada de urgência está justificada pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, demonstrados pelos documentos médicos que atestam a necessidade do tratamento prescrito.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que o profissional médico assistente, e não a operadora de plano de saúde, é quem detém competência técnica para indicar o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura quando baseado apenas em rol exemplificativo da ANS (STJ, AgInt no REsp 1925823/DF).

5.

A ordem judicial que autoriza a realização do tratamento fora da rede credenciada se justifica na hipotese de ausência de profissionais especializados na rede credenciada, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2383093/AL).

6.

O prazo de cinco dias fixado para cumprimento da medida é proporcional, considerando que os serviços determinados não são de difícil disponibilização.

7.

A multa diária de R$ 400,00 mostra-se adequada para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, não havendo desproporcionalidade, podendo inclusive ser majorada em caso de descumprimento reiterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 quando comprovada, por relatório médico, a necessidade urgente de tratamento específico.

2.

O médico assistente é o responsável técnico pela indicação do tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura com base em rol da ANS.

3.

Na ausência de profissionais credenciados, é legítima a autorização judicial para realização do tratamento fora da rede, com custeio pela operadora.

4.

É razoável o prazo de cinco dias para cumprimento da liminar quando os serviços requeridos não demandam estrutura de difícil acesso.

5.

A multa diária de R$ 400,00 não é excessiva quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2383093/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035198-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada CARINE PINELLI BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.